Tribunal: TJDFT
Processo: 0700334-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700334-23.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ARY MATOS SIQUEIRA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS EX-COMBATENTES DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. ASSOCIAÇÃO. ESTATUTO SOCIAL. PRETENSÃO DE MUDANÇA. VIOLAÇÃO Á LEGISLAÇÃO VIGENTE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRINCÍPIO DA INTERFERÊNCIA MÍNIMA ESTATAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 5o, XVIII DA CF. SENTENÇA MANTIDA. 1. Salvo flagrante ilegalidade e violação aos princípios constitucionais que regem o Estado Democrático de Direito, mostra-se vedada a interferência do Poder Judiciário no conteúdo das normas editadas e decisões de âmbito interna corporis da associação, devendo o controle reger-se pelo princípio da interferência mínima, assegurando-se a autonomia de organização e funcionamento dessas entidades associativas, direito fundamental consagrado no art. 5o, incisos XVII e XVIII, da Constituição Federal de 1988. Precedente. 2. Ausente ilegalidade à legislação vigente e tendo a multa sido aplicada em conformidade com as regras vigentes no Estatuto da Associação, repele-se o pedido de anulação da referida sanção. 3. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. O recorrente alega violação aos artigos 2o e 3o, ambos da lei 10.471/2003, e 2o, 51, 68 e 94, estes do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando o descabimento da multa aplicada pela parte recorrida, porquanto ofensiva às normas do estatuto e da assembleia geral. Aponta, ainda, ofensa à Lei 10.098/2000, sem, contudo, indicar qual dispositivo da referida lei entende violado. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Fernanda Cunha do Prado Rocha, OAB/DF 43.120. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 2o e 3o, ambos da lei 10.471/2003, e 2o, 51, 68 e 94, estes do Código de Trânsito Brasileiro. A uma, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1251720/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/6/2020. A duas, pois, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a ausência de prequestionamento, registre-se que o cerne da fundamentação do acórdão recorrido, ao assentar pela regularidade da multa aplicada, reside em elementos fático-probatórios, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial não merece ser admitido, ainda, quanto à apontada ofensa à Lei 10.098/2000, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Determino, por fim, que as publicações da recorrente sejam feitas em nome da advogada Fernanda Cunha do Prado Rocha, OAB/DF 43.120. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012